Tribunal: STF
Processo: HC 264399
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rogerio Luiz de Deus Falcao contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 220.991/PR (docs. 11 e 12).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] é acusado por homicídio qualificado, crime este cometido com o uso de arma de fogo, isto é, com emprego de violência” (doc. 12, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    O Paciente é pai de 2 (dois) filhos, sendo 1 (uma) criança pequena e 1 (uma) adolescente, as quais dependem única e exclusivamente dele: VICTOR HUGO TERRES ROMÃO, atualmente com 6 (seis) anos de idade e KAMILY VITORIA CAMAROSKI FALCÃO atualmente com 15 (quinze) anos de idade (certidões de nascimento em anexo).



    Importante frisar que VICTOR HUGO TERRES ROMÃO é filho de criação do Paciente, o qual está atualmente em processo de adoção nos Autos n.º 0002941-75.2024.8.16.0028 (segue em anexo).



    Segue em anexo, também, a declaração feita por ANA PAULA CAMAROSKI informando que foi casada por 5 (cinco) anos com o Paciente e que deixou a filha KAMILY VITÓRIA CAMAROSKI FALCÃO sob os cuidados únicos e exclusivos dele desde os 2 (dois) anos de idade, sendo ele o responsável por todas as demandas relacionadas a criança.



    Outro ponto que merece destaque é que o Paciente é portador da doença ASMA (CID-10 J45) conforme prontuário médico emitido pela Penitenciária Estadual de Piraquara II, o qual também segue em anexo.



    Neste prontuário, é possível observar que o Paciente faz uso do remédio popularmente conhecido como “bombinha” para conseguir sobreviver.



    Ocorre que, o tratamento para tal doença dentro da PEP II não vem sendo realizado da maneira adequada. Como se pode constatar do prontuário médico mencionado, a “bombinha” é fornecida somente 1 vez ao mês. Contudo, o Paciente necessita de 1 “bombinha” por semana para dar conta de suas crises asmáticas.



    Conclui-se, portanto, que a PEP II não é o ambiente mais adequado para tratar tal doença, ainda mais na Região Metropolitana de Curitiba, onde se registra temperaturas baixíssimas, extremamente prejudicial para pessoas que sofrem de ASMA.



    Ainda, cabe ressaltar que o Paciente enfrenta um quadro de Depressão (CID F33) severo, conforme pode se observar dos laudos médicos que seguem em anexo. Portanto, o Paciente não deve permanecer custodiado, haja vista que as penitenciárias brasileiras não se encontram em condições de suportar tal tratamento (Vide ADPF 347).



    Em que pese não haja previsão expressa na CF/88 sobre prisão domiciliar, pode-se concluir que o instituto está previsto implicitamente em alguns princípios e dispositivos constitucionais.



    O primeiro deles é a dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III da CF/88, o qual busca assegurar condições mínimas de dignidade, especialmente em casos de saúde grave e quando filhos pequenos dependem do Paciente.



    O segundo diz respeito a integridade física e moral dos presos, cabendo a substituição do regime prisional quando há violação de direitos fundamentais, à luz do art. 5º, XLIX, da CF/88.



    Outro inciso do art. 5º da Carta Magna aplicável ao presente caso é o LXVI o qual prevê que ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança, aplicado por analogia ao instituto da prisão domiciliar.



    Além dos dispositivos constitucionais mencionados, há previsão expressa infraconstitucional no art. 318 do CPP sobre prisão domiciliar antes do trânsito em julgado: [...].



    O Paciente se enquadra na hipótese do inciso II, III e VI do art. 318 do CPP, haja vista que está extremamente debilitado por motivo de doenças graves, é imprescindível aos cuidados de 1 (uma) criança pequena VICTOR HUGO TERRES ROMÃO, atualmente com 6 (seis) anos de idade e 1 (uma) adolescente, KAMILY VITORIA CAMAROSKI FALCÃO atualmente com 15 (quinze) anos de idade, as quais dependem única e exclusivamente dele.



    Com base nos dispositivos constitucionais e legais e nas provas juntadas à esta petição, está mais que evidente a necessidade de concessão de prisão domiciliar ao Paciente, tendo em vista o número de filhos que necessitam de seu auxílio para subsistir.



    Os filhos precisam do Paciente para subsistir, aplicando-se aqui a teoria da proteção integral à criança e ao adolescente, pois será mais benéfico para as crianças o pai cuidando deles fora do presídio. Além do fato de não haver condições razoáveis para as crianças viverem com o pai no estabelecimento prisional.



    Por tais razões, requer-se prisão domiciliar ao Paciente nos termos do art. 1º, III, e art. 5º, XLIX e LXVI, todos da CF/88 c/c art. 318, II, III e VI do CPP, haja vista os argumentos apresentados acima. (doc. 1, pp. 3-6).  



    Ao final, requer:  



    a) O conhecimento do presente remédio heroico, visto que presentes os requisitos para tanto; b) Que em LIMINAR seja decretada prisão domiciliar ao Paciente nos termos do art. 1º, III e art. 5º, XLIX e LXVI, todos da CF/88 c/c art. 318, II, III e VI, do CPP, haja vista que é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores de idade; c) Que o presente pedido de Habeas Corpus seja julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar. (doc. 1, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PAI PARA OS CUIDADOS DO FILHO. ALEGAÇÃO DE QUE SERIA ACOMETIDO POR DOENÇA. QUESTÃO QUE DEVE COMPROVADA PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prática de crime cometido com violência, consistente em homicídio qualificado mediante o uso de arma de fogo, constitui óbice à concessão de prisão domiciliar ao pai que pleiteia o cuidado de filho menor, conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior. Ademais, não restou comprovada a imprescindibilidade do insurgente para a assistência da criança. 2. Eventual alegação de necessidade de imposição de prisão domiciliar para tratamento de enfermidade deve ser apreciada pelas instâncias ordinárias, especialmente porque, em primeiro lugar, cumpre verificar a possibilidade de realização do tratamento no ambiente prisional. 3. Agravo regimental não provido. (doc. 11, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. No caso, para além de ter sido denunciado e estar preso, preventivamente, pela suposta prática de crime extremamente grave (doc. 8), o paciente não preenche o requisito objetivo do art. 318, VI, do CPP, pois não é pai do menor de V. H. T. R, nos termos do art. 47, da Lei 8.069/1990.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º E §4º, I e IV, DA LEI 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea. Sobressai a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de organização criminosa bem estruturada, com divisão de tarefas, voltada para a distribuição de drogas e armas no Estado de Santa Catarina. 2. O contexto delineado revela a imprescindibilidade da segregação cautelar do paciente para garantir a ordem pública, já que, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade à sua atividade criminosa. Precedentes. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 204.431 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/8/2021 – grifei).  



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A existência, por si só, de filhos menores não é suficiente a afastar a prisão, facultada ao juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar quando o agente for homem e o único responsável pelos cuidados de filho com até 12 anos incompletos. (HC 166.475/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/12/2019 – grifei).  



    Por fim, quanto à alegação de que o paciente é portador de ASMA (CID-10 J45) e de Depressão (CID F33), registro que a defesa não colacionou qualquer documento atual que corrobore essas afirmações. Nesse contexto, ressalto, contudo, a obrigatoriedade da observância, pela Administração Penitenciária e pelo Juízo da Execução, dos arts. 10; 14, § 2º; e 40, VII, todos da Lei de Execução Penal (LEP).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), ressaltando a obrigatoriedade de observância, dos referidos dispositivos da LEP, pelas autoridades mencionadas.  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de novembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator